Tribunal: STJ
Processo: 5355809-89.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984391 - GO(2025/0252035-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: INCORPORADORA
BORGES
LANDEIRO
S.A
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FREDERICO JAIME WEBER PEREIRA - GO022343
MARCELO SIQUEIRA DE MENEZES - RJ147339
LUIS NEI GONCALVES DA SILVA JUNIOR - DF069917
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E
489, § 1o, DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
NÃO CONFIGURADAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR
DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistentes as hipóteses do
II, do NCPC (art. 535 do
art. 1.022,
, não merecem acolhimento os embargos de declaração
CPC/1973)
que têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “Em hipóteses como
essa, os honorários devem ter como parâmetro de fixação o proveito
econômico obtido; caso não seja possível mensurá-lo, hão de ser
Documento eletrônico VDA54670310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 6101d883-30dc-430f-a8b1-2f9a78c3dc2d

arbitrados de acordo com o valor atribuído à causa” (STJ, AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe
.
REsp 2119427/SP,
15/05/2024)
Precedentes.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54670310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 6101d883-30dc-430f-a8b1-2f9a78c3dc2d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984391 - GO (2025/0252035-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: INCORPORADORA
BORGES
LANDEIRO
S.A
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FREDERICO JAIME WEBER PEREIRA - GO022343
MARCELO SIQUEIRA DE MENEZES - RJ147339
LUIS NEI GONCALVES DA SILVA JUNIOR - DF069917
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1o, E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO
NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA
CAUSA. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM
O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistentes as hipóteses do
II, do NCPC (art. 535 do
art. 1.022,
, não merecem acolhimento os embargos de declaração que
CPC/1973)
têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “Em hipóteses como essa,
os honorários devem ter como parâmetro de fixação o proveito
econômico obtido; caso não seja possível mensurá-lo, hão de ser
Documento eletrônico VDA53989940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:43
Código de Controle do Documento: 5eded3b1-df1b-41ec-b265-5a7cf98eedd8

arbitrados de acordo com o valor atribuído à causa” (STJ, AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe
.
REsp 2119427/SP,
15/05/2024)
Precedentes.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto INCORPORADORA
BORGES LANDEIRO S/A (INCORPORADORA BORGES LANDEIRO) contra decisão
que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea
, da
art. 105,
a
CF, contra acórdão proferido pelo TJ/GO, assim ementado:

AGRAVOS
DE
INSTRUMENTO.
JULGAMENTO
SIMULTÂNEO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. NULIDADE
AFASTADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CRÉDITO
GARANTIDO
POR
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
PERÍCIA.
DOCUMENTOS INSUFICIENTES. EXCEPCIONALIDADE DO ART. 49,
§ 3o,
NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS
LEI N. 11.101/2005
SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MANTIDO. EXCLUSÃO DA
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. PRIMEIRO RECURSO
DESPROVIDO E SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há nulidade na decisão que aborda de forma satisfatoriamente as
questões indispensáveis ao julgamento da controvérsia, demonstrandos
os motivos do convencimento adotado, nos termos do 93, IX,
Constituição Federal e artigo 489, §1o, I a VI, Código de Processo Civil.
2. Ressaltado pelo contador que a perícia técnica não se realizou de
forma satisfatória devido à insuficiência de documentos apresentados
pela parte, inobstante intimada a complementá-los, a realização de uma
nova perícia se revela desnecessária e contrária aos princípios da
celeridade e economia processual.
3. Ausentes provas aptas ao montante da garantia fiduciária, correta a
decisão que rejeitou a impugnação e manteve o valor do crédito inscrito
no Quadro Geral de Credores da recuperação judicial.
4. Julgado improcedente o incidente de impugnação ao crédito e mantido
o valor inserido no rol de credores sem quantificação de proveito
econômico, adequado fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade aos limites
legais e com as características específicas do caso.
5. Não demonstrado o intuito meramente protelatório dos embargos de
declaração opostos, impositivo o parcial provimento do recurso aviado
pela Incorporadora para excluir a sanção aplicada.
6. Agravo de instrumento n. 5314665-38 conhecido e desprovido.
Instrumental n. 5355809-89 conhecido e parcialmente provido (e-STJ, fls.
1.954/1.955).

Foram apresentadas contraminuta e contrarrazões.
Documento eletrônico VDA53989940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:43
Código de Controle do Documento: 5eded3b1-df1b-41ec-b265-5a7cf98eedd8

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alínea
,
art. 105,
a
da CF, alegou
violação dos arts. 489, § 1o, III, IV e V, e 1.022, II do CPC ao sustentar
(1)
omissão em relação a fixação da verba honorária sobre o valor da condenação ou
proveito econômico; e,
violação do
II e § 3o do CPC em razão da fixação dos
(2)
art. 292,
honorários sobre o valor da causa.
É o relatório.
VOTO
Agravo em recurso especial cabível, pois interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
(1) Da ausência de omissão ou fundamentação
Não merece respaldo a assertiva de que o v. acórdão não teria se manifestado
sobre a fixação da verba honorária sobre o valor da condenação ou proveito econômico,
uma vez que o Tribunal local consignou, expressamente:

2.
Quanto ao segundo recurso manejado pela agravante INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (n.
5355809-
89.2024.8.09.0051), o instrumental aborda dois tópicos: a base de
cálculo para fixação dos honorários de sucumbência e a sanção por
embargos protelatórios aplicada na decisão inserida no evento n.
137 dos autos de origem.
2.1. O crédito constante no rol de credores em nome da impugnante
registra o total de R$ 107.733.846,44 (cento e sete milhões, setecentos e
trinta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro
centavos). Na impugnação de crédito, o Banco do Brasil pretende a
exclusão do montante de R$ 106.562,629,94 (cento e seis milhões,
quinhentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e
noventa e quatro centavos), dos efeitos da recuperação judicial,
pretendendo a retificação para constar a cifra R$ 1.171.116,50 (um
milhão, cento e setenta e um mil, cento e dezesseis reais e cinquenta
centavos), indicado como valor da causa e que serviu de parâmetro
para incidir o percentual de honorários advocatícios fixados na
decisão agravada.
A agravante defende o proveito econômico obtido pela instituição
financeira representar o total impugnado de R$ 106.562,629,94 (cento e
seis milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e nove
reais e noventa e quatro centavos).
Documento eletrônico VDA53989940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:43
Código de Controle do Documento: 5eded3b1-df1b-41ec-b265-5a7cf98eedd8

A questão central que se coloca é o critério para a fixação desses
honorários, uma vez que a impugnação apresentada não possui, de
forma direta, um conteúdo econômico mensurável.
Nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, "os
honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o
máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa".
No presente caso, a impugnante foi sucumbente ao ver sua pretensão
julgada improcedente, mantido o crédito tal qual figura no rol de
credores, no importe de R$ 107.733.846,44 (cento e sete milhões,
setecentos e trinta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e
quarenta e quatro centavos). Não houve condenação em pecúnia, e
tampouco se apurou proveito econômico imediato para a credora. A
própria natureza do litígio e a relação subjacente entre as partes
apontam para a adoção do valor atualizado da causa como critério
adequado para a fixação dos honorários.
[...]
Dessa forma, considerando a complexidade do caso, o tempo
despendido pelo patrono da parte credora e a relevância da matéria
discutida, entendo que o valor atualizado da causa é o parâmetro
mais justo e proporcional para a fixação da verba honorária (e-STJ,
fls. 1.950/1.952 – sem destaques no origjnal).

Observo que o v. acórdão recorrido enfrentou, de modo direto e explícito, as
teses reputadas omissas, especificamente quanto a fixação da base de cálculo dos
honorários.
Ressalto que o v. acórdão dos embargos de declaração reproduziu o trecho
decisório do voto embargado que enfrentou especificamente a tese, enfatizando: “no
presente caso, [...] não houve condenação em pecúnia, e tampouco se apurou proveito
econômico imediato para a credora. [...] a adoção do valor atualizado da causa [é] o
critério adequado para a fixação dos honorários” (e-STJ, fls. 1992/1994).
Dessa forma, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois
o Tribunal local decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que
contrariamente aos interesses da parte.
Assim, constata-se que não há quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022
do NCPC.
Ademais, constata-se que o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado,
não se podendo falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do NCPC, uma vez que o
Tribunal local se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões
necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o
julgamento contrário a sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53989940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:43
Código de Controle do Documento: 5eded3b1-df1b-41ec-b265-5a7cf98eedd8

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR.
DO CC. REEXAME
ART. 1.638
DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada,
resolvendo integralmente a controvérsia.
3. A perda do poder familiar ocorrerá quando presentes quaisquer das
hipóteses previstas no
do CC.
art. 1.638
4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do
tribunal de origem, que manteve a sentença que decretou a destituição
do poder familiar, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento inviabilizado, nesta instância superior, pelo
óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.237.833/MS,
CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe
- sem destaque
8/10/2018,
15/10/2018
no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. RECURSOS
MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPROMISSO DE COMPRA
E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES
PAGOS PELA INTERMEDIAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ART.
489, § 1o, VI, E § 3o, E 1.022 DO NCPC QUE NÃO SE VERIFICA.
OFENSA AO
III, DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 141
ART. 927,
E
492
DO
NCPC
E
884
DO
CC/02.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO
DO NCPC. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL.
ART. 1.022
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
1. Os recursos especiais foram interpostos contra decisão publicada na
vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista,
nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
CPC/2015
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC.
2. Não procede a arguição de ofensa aos
§ 1o, VI, e § 3o, e
art. 489,
1.022 do NCPC, quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma
motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao
deslinde da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53989940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:43
Código de Controle do Documento: 5eded3b1-df1b-41ec-b265-5a7cf98eedd8

3. O julgador não está obrigado a aplicar a tese fixada no julgamento de
recurso especial repetitivo como determinado pelo art.
927, III, do NCPC quando realiza a separação do joio do trigo.
4. Ausente o debate pela Corte de origem acerca de preceito legal dito
violado, incide a Súmula no 211 do STJ. 5. A admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial,
exige que seja indicada ofensa ao
para que se possibilite ao
art. 1.022,
órgão julgador verificar a existência do vício inquinado no acórdão, que
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau de
jurisdição facultada pelo dispositivo de lei.
6. O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores
pagos parceladamente a título de comissão de corretagem é a data do
efetivo pagamento (desembolso total).
7. Recurso especial da PROJETO FOX conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. Recurso especial da LPS não provido.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, j.
REsp 1.724.544/SP,
2/10/2018,
DJe
- sem destaque no original)
8/10/2018

(2) Do v. acórdão em consonância com a jurisprudência desta Corte
Em relação a alegada violação do
II e § 3o do CPC em razão da
art. 292,
fixação dos honorários sobre o valor da causa, o Tribunal local manifestou-se nos
seguintes termos:

2.
Quanto ao segundo recurso manejado pela agravante INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (n.
5355809-
89.2024.8.09.0051), o instrumental aborda dois tópicos: a base de
cálculo para fixação dos honorários de sucumbência e a sanção por
embargos protelatórios aplicada na decisão inserida no evento n.
137 dos autos de origem.
2.1. O crédito constante no rol de credores em nome da impugnante
registra o total de R$ 107.733.846,44 (cento e sete milhões, setecentos e
trinta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro
centavos). Na impugnação de crédito, o Banco do Brasil pretende a
exclusão do montante de R$ 106.562,629,94 (cento e seis milhões,
quinhentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e
noventa e quatro centavos), dos efeitos da recuperação judicial,
pretendendo a retificação para constar a cifra R$ 1.171.116,50 (um
milhão, cento e setenta e um mil, cento e dezesseis reais e cinquenta
centavos), indicado como valor da causa e que serviu de parâmetro
para incidir o percentual de honorários advocatícios fixados na
decisão agravada.
A agravante defende o proveito econômico obtido pela instituição
financeira representar o total impugnado de R$ 106.562,629,94 (cento e
seis milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e nove
reais e noventa e quatro centavos).
Documento eletrônico VDA53989940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:43
Código de Controle do Documento: 5eded3b1-df1b-41ec-b265-5a7cf98eedd8

A questão central que se coloca é o critério para a fixação desses
honorários, uma vez que a impugnação apresentada não possui, de
forma direta, um conteúdo econômico mensurável.
Nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, "os
honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o
máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa".
No presente caso, a impugnante foi sucumbente ao ver sua pretensão
julgada improcedente, mantido o crédito tal qual figura no rol de
credores, no importe de R$ 107.733.846,44 (cento e sete milhões,
setecentos e trinta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e
quarenta e quatro centavos). Não houve condenação em pecúnia, e
tampouco se apurou proveito econômico imediato para a credora. A
própria natureza do litígio e a relação subjacente entre as partes
apontam para a adoção do valor atualizado da causa como critério
adequado para a fixação dos honorários.
[...]
Dessa forma, considerando a complexidade do caso, o tempo
despendido pelo patrono da parte credora e a relevância da matéria
discutida, entendo que o valor atualizado da causa é o parâmetro
mais justo e proporcional para a fixação da verba honorária (e-STJ,
fls. 1.950/1.952 – sem destaques no original).

Registro que o Tribunal local consignou, expressamente, que “Não houve
condenação em pecúnia, e tampouco se apurou proveito econômico imediato para a
credora. A própria natureza do litígio e a relação subjacente entre as partes apontam
para a adoção do valor atualizado da causa como critério adequado para a fixação dos
honorários.” (e-STJ, fl. 1951).
Nesse contexto, Tribunal local estaria em conformidade com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que “Em hipóteses como essa, os honorários devem ter como
parâmetro de fixação o proveito econômico obtido; caso não seja possível mensurá-lo,
hão de ser arbitrados de acordo com o valor atribuído à causa” (STJ, AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe
. Precedentes.
REsp 2119427/SP,
15/05/2024)
Incidindo, assim, a Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido os seguintes julgados:

AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE COLETIVO.
PLANO DE SAÚDE. TITULAR FALECIDO. MANUTENÇÃO DE
DEPENDENTE. CDC. APLICAÇÃO. AUTOGESTÃO NÃO VERIFICADA.
REVISÃO.
PESSOA IDOSA.
SÚMULA No 608/STJ.
SÚMULA No 7/STJ.
COMORBIDADES.
ATENDIMENTOS
MÉDICOS
FREQUENTES.
CONTRATO
COLETIVO
EMPRESARIAL.
APOSENTADORIA
Documento eletrônico VDA53989940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:43
Código de Controle do Documento: 5eded3b1-df1b-41ec-b265-5a7cf98eedd8

SUPERVENIENTE. TERMO DE RELAÇÃO CONTRATUAL ATÍPICA
(TRCA). REGISTRO NA CTPS DO FALECIDO. MANUTENÇÃO DO EX-
EMPREGADO E SUA ESPOSA. BENEFICIÁRIOS. LONGO PERÍODO.
INÉRCIA DA OPERADORA. EXCLUSÃO INDEVIDA. CONFIANÇA
LEGÍTIMA. SUPRESSIO. INCIDÊNCIA. FALECIMENTO DO TITULAR.
DEPENDENTE IDOSA. MANUTENÇÃO. BENEFÍCIO. SUCESSÃO DA
TITULARIDADE. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.076.
1. [...]
2. [...]
4. [...]
5. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que não houve
condenação monetária, não é possível mensurar o proveito
econômico obtido pela autora e o valor da causa é irrisório,
devendo ser mantida a fixação da verba honorária por apreciação
equitativa. Modificar essa premissa é providência que esbarra na
Súmula no 7/STJ.
6. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando o
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, ou
há incidência de óbices sumulares quanto ao tema decidido, haja vista a
ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
suscitados.
7. Agravos conhecidos para conhecer parcialmente dos recursos
especiais interpostos pelas agravantes e, nessa extensão, negar-lhes
provimento.

(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp n. 2.597.711/PR,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
-
16/6/2025,
23/6/2025
sem destaque no original)

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
REVISIONAL
E
INDENIZATÓRIA (DANOS MORAIS E MATERIAIS). EMPRÉSTIMO A
PESSOA FÍSICA. NÃO CONSIGNADO. DESCONTO/DÉBITO EM
CONTA CORRENTE. DANO MORAL INEXISTENTE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.

REEXAME
DE
PROVAS.

SÚMULA
83/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
1. Aborrecimentos comuns do dia a dia, dissabores normais e próprios
do convívio social não são suficientes para originar danos morais
indenizáveis. Precedentes.
2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em
consonância com a jurisprudência do STJ (
. A
Súmula 83/STJ)
impugnação da aplicação da
pressupõe a demonstração,
Súmula 83/STJ
por meio de julgados atuais, de que a jurisprudência da Casa não está
no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou de que o caso em exame
apresenta distinção em relação aos precedentes invocados para justificar
aquela aplicação.
Documento eletrônico VDA53989940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:43
Código de Controle do Documento: 5eded3b1-df1b-41ec-b265-5a7cf98eedd8

3. O valor dos honorários advocatícios de sucumbência só pode ser
fixado por apreciação equitativa quando inestimável ou irrisório o
proveito econômico obtido ou quando for muito baixo o valor da
Ordinariamente, a fixação deve ser feita "entre o mínimo de dez e
causa.
o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa". Precedentes. Na espécie dos autos, não estão
presentes as hipóteses justificadoras do afastamento da regra geral (
artigo 85, § 2o).
CPC/2015,
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no
relatora Ministra MARIA ISABEL
REsp n. 2.191.566/SP,
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
-
1/12/2025,
4/12/2025
sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CRÉDITO.
LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
CABIMENTO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Impugnação ao crédito.
2. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a existência de
litígio em incidentes relativos à habilitação de crédito em recuperação
judicial autoriza a fixação de honorários advocatícios de sucumbência a
serem pagos pelo vencido.
3. Em hipóteses como essa, os honorários devem ter como
parâmetro de fixação o proveito econômico obtido; caso não seja
possível mensurá-lo, hão de ser arbitrados de acordo com o valor
atribuído à causa.
4. Agravo interno não provido.

(AgInt no
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp n. 2.119.427/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- sem
13/5/2024,
15/5/2024
destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Inaplicável ao caso a majoração de honorários advocatícios.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado estará
sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 1.021, §
4o e 1.026, § 2o).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53989940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:43
Código de Controle do Documento: 5eded3b1-df1b-41ec-b265-5a7cf98eedd8

Documento eletrônico VDA53989940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:43
Código de Controle do Documento: 5eded3b1-df1b-41ec-b265-5a7cf98eedd8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.984.391 / GO
Número Registro: 2025/0252035-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
535580989 53558098920248090051 54220379020178090051 54309563420188090051
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MARCELO SIQUEIRA DE MENEZES - RJ147339
FREDERICO JAIME WEBER PEREIRA - GO022343
LUIS NEI GONCALVES DA SILVA JUNIOR - DF069917
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54619462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:53
Código de Controle do Documento: e266257f-649b-43ef-8124-2ce54c0baf6e

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:53
Código de Controle do Documento: e266257f-649b-43ef-8124-2ce54c0baf6e